Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602998-09.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0602998-09.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ULISSES FALCI JUNIOR,
CPF 024.905.029-30, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Social Democrático -
PSD.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ULISSES FALCI JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ANDREZA DA SILVA FERREIRA DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
ULISSES FALCI JUNIOR (REQUERENTE)
ANDREZA DA SILVA FERREIRA DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
81307
66
12/06/2020 14:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.124
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602998-09.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ULISSES FALCI JUNIOR DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR84597
ADVOGADO: ANDREZA DA SILVA FERREIRA DE ALBUQUERQUE
REQUERENTE: ULISSES FALCI JUNIOR
- OAB/PR84597
ADVOGADO: ANDREZA DA SILVA FERREIRA DE ALBUQUERQUE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
OMISSÃO
DE
DESPESA DE PEQUENA MONTA.
GASTOS ANTERIORES À PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
FINAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE
GASTO COM ASSESSORIA EM VALOR
SIGNIFICATIVO.
AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO LEGAL OU LIMITE DE
GASTO
DESSA
NATUREZA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com atraso é impropriedade de
Num. 8130766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, desde que não haja
prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência. Contudo, se a omissão
representa despesa de pequena monta
no contexto global da prestação de
contas, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
aplicação
do
princípio
da
razoabilidade.
4. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior à sua entrega, configura
impropriedade
sanável,
que
não
impede a fiscalização pela JUSTIÇA
,
se
as
informações
ELEITORAL
pertinentes constaram na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.
5. Realização de gasto com assessoria
em valor superior ao despendido por
outra candidata, mas que, diante da
especificidade do trabalho prestado,
não permite a comparação entre os
valores
aportados.
Ausência
de
vedação legal ou limite de gasto dessa
natureza.
6.
Aprovação
com
ressalvas,
determinando-se ao prestador que
devolva R$ 707,60 (setecentos e sete
reais e sessenta centavos) ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e
2º da Res.-TSE 23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/06/2020
Num. 8130766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
ULISSES FALCI JUNIOR
filiado ao PSD, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018 (id.
274601).
Os recursos utilizados em campanha somaram R$ 135.715,00, sendo R$
35.715,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro advindos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC e R$ 100.000,00 atinentes a recursos financeiros
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha repassados pelo partido político.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao candidato (id.
5456416).
Em parecer conclusivo (id. 5041366) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesciam as seguintes anormalidades: i) prestação de contas
final apresentada em 06/12/2018, após o prazo fixado pelo art. 52,
e § 1º da Res.-TSE
caput
23.553/2017; ii) não foram apresentadas uma peça obrigatória que deve integrar a prestação
de contas, conforme disposto no art. 56 da Res.-TSE 23.553/2017, a saber: instrumento de
mandato para constituição de advogado, assinado; iii) foram detectadas doações recebidas de
outros candidatos ou partidos políticos, mas não registradas pelos doadores em suas
prestações de contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos de
origem não identificada, nos termos do art. 34 da Res.-TSE 23.553/2017; iv) foram identificadas
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicos de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56,
I, “g” da Res.-TSE 23.553/2017; v) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao
prestador de contas. Consta depósito de R$ 112,20 efetuado pelo prestador de contas na conta
corrente de Fundo Partidário, para pagamento de tarifas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha lançado na prestação de contas; vi) foram realizadas despesas
com encargos sociais e financeiros, impostos, serviços prestados por terceiros, publicidade,
criação e inclusão de páginas na internet, no valor de R$ 100.000,00 mediante utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com apresentação de
documentos comprobatórios, exceto para os fornecedores Rogério da Rocha Vieira, no valor
de R$ 1.700,00 e Solange Pereira da Silva, no valor de R$ 1.000,00; vii) consta despesa no
valor de R$ 50.000,00 referente a assessoria de prestação de contas, fornecedor Confiance
Brasil Serviço de Apoio Administrativo Ltda. – ME, nota fiscal nº 490, regularmente
comprovada; viii) não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de
Outros Recursos na prestação de contas e a base de dados do extrato eletrônico, contrariando
o que dispõe os arts. 10 e 56, I “a” da Res.-TSE 23.553/2017; e ix) foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, art. 50, § 6º da Res.-TSE 23.553/2017.
Num. 8130766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
não prestação
apresentadas pelo candidato.
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação ao parecer
conclusivo (id. 5213816) e colacionou procuração (id. 5213866).
A
, diante da juntada de procuração,
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
mas levando em consideração as outras anormalidades apontadas no parecer emitido pelo
Setor Técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas.
desaprovação
No segundo parecer conclusivo (id. 5329016) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que ainda remanesciam as seguintes anormalidades: i)
prestação de contas final apresentada em 06/12/2018, após o prazo fixado pelo art. 52,
e
caput
§ 1º da Res.-TSE 23.553/2017; ii) foram detectadas doações recebidas de outros candidatos
ou partidos políticos, mas não registradas pelos doadores em suas prestações de contas à
Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, nos
termos do art. 34 da Res.-TSE 23.553/2017; iii) foram identificadas omissões relativas às
despesas constates da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicos de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, “g” da Res.-TSE 23.553/2017; iv) não
houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de contas. Consta depósito de R$
112,20 efetuado pelo prestador de contas na conta corrente de Fundo Partidário, para
pagamento de tarifas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
lançado na prestação de contas; v) foram realizadas despesas com encargos sociais e
financeiros, impostos, serviços prestados por terceiros, publicidade, criação e inclusão de
páginas na internet, no valor de R$ 100.000,00 mediante utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, com apresentação de documentos comprobatórios,
exceto para os fornecedores Rogério da Rocha Vieira, no valor de R$ 1.700,00 e Solange
Pereira da Silva, no valor de R$ 1.000,00; vi) consta despesa no valor de R$ 50.000,00
referente a assessoria de prestação de contas, fornecedor Confiance Brasil Serviço de Apoio
Administrativo Ltda. – ME, nota fiscal nº 490, regularmente comprovada; vii) não houve
indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e a base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I “a”
da Res.-TSE 23.553/2017; e viii) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, art. 50, §
6º da Res.-TSE 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res. TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pelo candidato.
O prestador apresentou manifestação ao segundo parecer conclusivo (id.
5444816) e juntou novos documentos (ids 5456516 à 5444766).
No terceiro parecer conclusivo (id. 5653916) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades: i)
Num. 8130766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

prestação de contas final apresentada em 06/12/2018, após o prazo fixado pelo art. 52,
e
caput
§ 1º da Res.-TSE 23.553/2017; ii) foram identificadas omissões relativas às despesas
constates da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicos de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, “g” da Res.-TSE 23.553/2017; e iii)
foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, art. 50, § 6º da Res.-TSE
23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res. TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas apresentadas pelo candidato.
A
, manifestou-se pela
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desaprovação
das contas, levando em consideração a declaração de despesa no valor de R$ 50.000,00
realizada com recursos do FEFC, referente à assessoria na prestação de contas, com valor
razão pela
muito acima dos valores declarados em outras prestações de contas já analisadas,
qual requisitou instauração de inquérito policial para apuração de possível ilícito penal.
Devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação ao terceiro parecer
conclusivo (id. 5986366) e juntou novos documentos (ids 5986416 à 5986966).
No quarto e último parecer conclusivo (id. 6061166) a Seção de Contas Eleitorais
e Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Intempestividade na entrega da prestação de contas final, apresentada em
06/12/2018;
ii) Omissões relativas às despesas constates da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicos de gastos
eleitorais;
iii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época; e
iv) Despesa no valor elevado de R$ 50.000,00 com recursos do FEFC com
assessoria na prestação de contas.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res. TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas apresentadas pelo candidato
A
reiterou a manifestação do id.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
5838866, quando opinou pela
das contas (id. 6283766).
desaprovação
O prestador não apresentou manifestação ao parecer da PRE.
Num. 8130766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

Os autos foram incluídos em pauta para julgamento, mas este foi convertido em
diligência (id. 684666), para melhor avaliação quanto ao apontamento feito pela
acerca da discrepância entre o valor do serviço de
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
assessoria prestado ao candidato e outra candidata. Assim, foi determinada a intimação do
fornecedor
. para
CONFIANCE BRASIL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
discriminar os serviços prestados ao presente prestador e à outra candidata, detalhando a
quantidade de horas despendidas para a sua realização (id. 6925616).
A empresa fornecedora apresentou manifestação (id. 7291216).
A
apresentou manifestação,
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
reiterando novamente o parecer de id. 5838866 (id. 7515916).
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas, apontando as seguintes
inconsistências:

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser
prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Num. 8130766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 6061166), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 06/12/2018, ou seja, 30 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos
de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
No caso em análise, foi identificada omissão relativa à despesa constante da
prestação de contas em exame e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I,
, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a
“g”
seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
Num. 8130766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
, “
JOSÉ JAIRO GOMES
a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
” (
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Direito Eleitoral
Constou no parecer conclusivo (id. 6061166) que não constam informações
quanto à utilização total dos recursos do FEFC repassados ao Facebook Serviços Online,
constando registro de despesa no valor de R$ 4.292,40 e pagamentos à Adyen no valor de R$
5.000,00.
As despesas foram lançadas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD)
final, mas não houve apresentação da nota fiscal correspondente ao valor total do serviço
contratado, restando sem comprovação de utilização o valor de R$ 707,60.
Assim, remanesce a diferença de R$ 707,60 entre o valor declarado na prestação
de contas (R$ 5.000,00) e o valor das notas fiscais eletrônicas (R$ 4.292,40), que corresponde
a aproximadamente 0,5% do total dos recursos utilizados na campanha (R$ 135.715,00).
Todavia, o valor total da omissão de R$ 707,60 não se mostra relevante e, nos
termos da jurisprudência desta Corte, autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesta esteira, é o entendimento do TSE, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser
possível a aprovação das contas com ressalvas quando as
irregularidades alcançarem montante diminuto em relação ao total
arrecadado pelo candidato - seja do ponto de vista absoluto, seja do
ponto de vista relativo e em termos percentuais - e desde que não esteja
.
evidenciada a má-fé
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
Num. 8130766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro
-, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que
se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de
má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Tendo em vista se tratar de recurso público, o art. 82, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017 preceitua que, verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado:
Art. 82, § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de
cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em decisão recente que foi assim ementada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO – OMISSÃO
NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – CITAÇÃO REGULARMENTE
REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 –
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “A” DA
RESOLUÇÃO TSE 23.553 – RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO –
UTILIZAÇÃO IRREGULAR – DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
[...]
A utilização irregular de recursos recebidos do Fundo Partidário impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
[...]
(PC nº 0603343-72.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO N.º 54.761 de 04/07/2019,
Rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO)
Nessa linha, na esteira do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017, deve ser
devolvido o valor de R$ 707,60 ao Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado.

II.iii. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época
Num. 8130766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

Foram detectados gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, em desobediência ao comando do
art. 50, § 6º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de
campanha de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do
CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
Num. 8130766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do
como uma mera impropriedade, a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ensejar apenas a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas
sejam declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
acarreta, por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser
sanada na prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da
regularidade da movimentação financeira das campanhas, consoante
jurisprudência perfilhada por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja
sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
enseja a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando
da apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da
Resolução TSE nº. 23.553.
Num. 8130766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j.
em 30/11/2018)
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as despesas então não indicadas na parcial e o órgão técnico
apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

II.iv. Despesa com assessoria na prestação de contas no valor de R$
50.000,00, utilizando recursos do FEFC
A
apontou, em seu parecer (id.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
5296716), que houve declaração de despesa no importe de R$ 50.000,00, realizada com
recursos do FEFC, referente a assessoria na prestação de contas, com emissão de nota fiscal,
mas muito acima dos valores declarados em outras prestações de contas já analisadas, razão
pela qual requisitou a instauração de inquérito policial para apuração de possível ilícito penal.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou no parecer conclusivo (id.
6061166) que, em consulta ao site
do TSE, constatou que a empresa
divulgacandcontas
prestou serviços a outra
CONFIANCE BRASIL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
candidata, como bem se observa:
Observa-se que o valor gasto pelo prestador com apoio administrativo (R$
50.000,00) é muito mais alto do que o realizado pela outra candidata (R$ 20.000,00).
Entretanto, como bem pontuou o setor técnico, a especificidade dos trabalhos prestados
dificulta a comparação entre os valores despendidos de forma indene de dúvidas.
Num. 8130766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

Devidamente intimada para manifestar-se acerca do tema, a empresa prestadora
dos serviços asseverou o seguinte (id. 7291216):
"No que diz respeito aos serviços prestados para cada um dos candidatos, é
importante ressaltar que foram dadas assessorias distintas, ou seja, os
trabalhos executados para cada um foram acordados de maneira condizente
com a necessidade de cada candidato, assim, pode-se considerar
compreensível o fato de terem sido firmados contratos com valores diferentes,
uma vez que a assessoria prestada ao Sr. Ulisses demandou serviços
diferenciados e adicionais por parte da prestadora.
No caso da candidata Andreza da Silva Ferreira de Albuquerque, os serviços
foram limitados apenas aos procedimentos básicos, sendo eles o lançamento
de receitas e despesas em sistema próprio, formulação de contratos,
apuração e emissão de possíveis guias para recolhimento de impostos e a
realização da entrega da prestação de contas, parcial e final, incluindo
consultoria via contato telefônico inerente as obrigações, de acordo com a
legislação vigente, sendo que estes foram executados unicamente em
escritório seda da empresa, o que demonstra que neste caso a assessoria
ficou restrita apenas as atividades técnicas relacionadas ao processo de
contas eleitorais.
Já nos trabalhos prestados ao Candidato Ulisses Falci Junior, foram
adicionados inúmeros serviços extras, os quais incluíram acompanhamento e
planejamento dos custos da campanha, todas as operações inerentes à
movimentação financeira, as quais englobam abertura das contas bancarias,
emissão de talão de cheques diretamente na agencia, acesso ao gerenciador
financeiro para acompanhamento constante da conta, transferência e
pagamentos, dentre outros procedimentos necessários, o que demandou
atenção integral de diversos profissionais, e que por inúmeras vezes exigiu
deslocamento de representantes por parte da contratada até o município de
domicílio do candidato, que fica a uma distância de 230 km, ou seja, um total
de 460 km necessários para ida e volta, ficando a cargo da prestadora do
serviço todos os custos referentes ao deslocamento."
Prosseguiu afirmando que prestou um total de 8 horas diárias de trabalho para o
candidato
, todos os dias da semana (inclusive finais de semana e feriados),
ULISSES
envolvendo 4 profissionais simultaneamente, no período de 17 de agosto de 2018 a 06 de
novembro de 2018, em um total de 2.624 horas de trabalho. Já para a candidata
, no
ANDREZA
mesmo período, foram prestadas um total de 656 horas e por apenas 1 profissional.
Assim, diante da especificidade dos trabalhos prestados, não é possível afirmar,
sem um maior aprofundamento, inviável neste procedimento, que não houve justificativa para a
diferença entre o custo do serviço prestado aos dois candidatos.
Ademais, não há, na Res.-TSE 23.553/2017, indicação de limite de gasto com
administrador financeiro e tampouco vedação ao gasto dessa natureza, em que pese ser
significativo no presente caso.

III – CONCLUSÃO
Num. 8130766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, acolho o parecer técnico e da PROCURADORIA REGIONAL
e voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
ELEITORAL
aprovar com ressalvas
2018 apresentadas por
, determinando ao prestador que devolva R$
ULISSES FALCI JUNIOR
707,60 (setecentos e sete reais e sessenta centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602998-09.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ULISSES FALCI JUNIOR - Advogado do(a)
REQUERENTE: ANDREZA DA SILVA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - PR84597

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Fernando Quadros da Silva, e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 08.06.2020.
Num. 8130766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/06/2020 14:38:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061214380757900000007679142
Número do documento: 20061214380757900000007679142